Tribunal: TJSP
Processo: 2089216-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão agravada que autorizou o pagamento de apenas 10% dos créditos devidos aos credores trabalhistas, em razão da conjuntura mundial decorrente da pandemia do COVID-19. Determinação deste relator, ao analisar a tutela recursal, de que fossem mantidas as condições de pagamento dos créditos trabalhistas, nos moldes do plano originalmente aprovado em

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão agravada que autorizou o pagamento de apenas 10% dos créditos devidos aos credores trabalhistas, em razão da conjuntura mundial decorrente da pandemia do COVID-19. Determinação deste relator, ao analisar a tutela recursal, de que fossem mantidas as condições de pagamento dos créditos trabalhistas, nos moldes do plano originalmente aprovado em Assembleia de credores, e homologado em 03/04/2019. Sobrevinda de informações, noticiando a integral quitação dos credores trabalhistas, bem como o cancelamento da Assembleia Geral de Credores designada para aprovação de aditivo ao Plano, após pedido das próprias recuperandas nesse sentido. Análise do agravo que, por consequência, ficou prejudicada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089216-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante EDER
LUIZ IPOLITO, são agravados LOCADORA DE CAMINHÕES MÔNACO LTDA. - EM
RECUPEAÇÃO
JUDICIAL,
DINAMIC
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
TRANSPORTADORA
TMC
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089216-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
2
Comarca :
Itaquaquecetuba – 1a Vara Cível
Juiz :
Thiago Henrique Teles Lopes
Agravante :
Eder Luiz Ipolito
Agravados :
Locadora de Caminhões Mônaco Ltda. e outros
(Em Recuperação Judicial)
Interessado :
Nelson Garey (administrador judicial)
Voto no 30.606
Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial. Decisão agravada que autorizou
o pagamento de apenas 10% dos créditos
devidos aos credores trabalhistas, em
razão da conjuntura mundial decorrente da
pandemia do COVID-19. Determinação deste
relator, ao analisar a tutela recursal,
de que fossem mantidas as condições de
pagamento dos créditos trabalhistas, nos
moldes do plano originalmente aprovado em
Assembleia de credores, e homologado em
03/04/2019. Sobrevinda de informações,
noticiando a integral quitação dos credores trabalhistas, bem como o cancelamento da Assembleia Geral de
Credores designada para
aprovação de
aditivo ao Plano, após pedido das próprias recuperandas nesse sentido.
Análise do agravo que, por consequência,
ficou prejudicada. Recurso não conhecido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089216-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
3
esgrimido por EDER LUIZ IPOLITO, nos autos da recuperação
judicial de LOCADORA DE CAMINHÕES MÔNACO LTDA., DINAMIC
PARTICIPAÇÕES LTDA. e TRANSPORTADORA TMC LTDA., contra r.
decisão reproduzida a fls. 35/36 (fls. 9.800/9.801, autos de
origem), complementada a fls. 37/38 (fls. 9.899/9.900, autos
de origem), da pena do MM. Juiz Thiago Henrique Teles Lopes,
da E. 1a Vara Cível de Itaquaquecetuba, que reconsiderou
decisão anterior para autorizar o pagamento de apenas 10% dos
créditos devidos aos credores trabalhistas em razão da atual
conjuntura mundial decorrente da pandemia do COVID-19.
Invoca
o
agravante
a
autonomia
da
Assembleia Geral de Credores e a incompetência do Poder
Judiciário
para
flexibilizar o pagamento
dos credores
trabalhistas, mesmo diante de caso fortuito ou força maior.
Relata que a recuperanda não demonstrou efetiva diminuição de
sua capacidade financeira, deixando de cumprir o determinado
no art. 4o da Resolução no 63/2020, do C. CNJ. Propugna,
nesta óptica, pela concessão de tutela recursal para o
cancelamento de nova Assembleia de Credores, com a manutenção
da forma de pagamento outrora aprovada pelos credores
trabalhistas arrolados na Classe I, sob pena de decretação de
falência. Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da
justiça gratuita.
A fls. 252/259, concedi o benefício da
justiça gratuita para o processamento do recurso, e deferi em
parte a tutela recursal, para a manutenção dos pagamentos
destinados aos credores trabalhistas, nos moldes do plano
originalmente
aprovado
em
Assembleia
de
credores,
e
homologado em 03/04/2019, concedendo o prazo de 15 dias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089216-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
4
que as recuperandas providenciassem o cumprimento do plano,
sob pena de decretação de quebra.
A fls. 269/416, sobreveio informação da
instância de origem, noticiando o cumprimento da determinação
judicial pelas recuperandas, com o regular pagamento dos
credores trabalhistas. As informações foram complementadas
pelas
agravadas,
a
fls.
421/518.
Em
22.06.2020,
as
recuperandas anunciaram a integral quitação dos créditos
devidos aos credores trabalhistas (fl. 520/522).
As
recuperandas
apresentaram
antecipadamente
a
contraminuta
(fls.
216/240)
e
o
administrador judicial, embora regularmente intimado, deixou
transcorrer “in albis” o prazo para manifestação (fls. 417).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento do recurso, porque prejudicado
(fls. 525/527).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(fl. 251).
É o relatório.
2.
O
recurso
não
pode
ser
conhecido,
porquanto prejudicada a sua análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089216-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
5
Ao conceder parcialmente a tutela recursal propugnada pelo credor
agravante, ponderei o
seguinte:
“Defiro parcialmente a tutela recursal para determinar o
pagamento dos credores trabalhistas nos termos do plano originalmente
aprovado pela Assembleia Geral de Credores realizada em 27.02.2019,
homologado pelo juízo em 03.04.2019 (fls. 7.659/7.660, autos de origem), sem
prejuízo, contudo, da realização de nova Assembleia, já designada para
25.06.2020, em ambiente virtual.
Confrangido, cumpre-me, preambularmente, ressaltar que,
em que pese a lamentável epidemia de Covid-19 que assola nosso País e o
mundo, gerando gravíssimo impacto financeiro e social, a pretensão de
suspensão do pagamento dos credores trabalhistas, formulada pelas
recuperandas e acatada pelo digno juízo a quo, não pode prosperar.
Cumpre exalçar que a Assembleia Geral de Credores é
dotada de autonomia, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito do
plano de recuperação judicial aprovado, competência esta outorgada, com
exclusividade, aos credores, salvo quanto a eventuais ilegalidades nele
constantes, o que não se verifica na hipótese sub judice.
O plano original foi aprovado em Assembleia Geral de
Credores realizada em 27.02.2019, e homologado em 03.04.2019 (fls.
7.659/7.660, autos de origem). E previu, com relação aos credores
trabalhistas: “1 CLASE I Credores Trabalhistas (R$ 1,8 milhões): pagamento
sem deságio dos credores relacionados na classe I do quadro geral de credores
desta Recuperação Judicial, em até 12 (doze) meses da data da publicação da
decisão que concede a Recuperação Judicial. Salienta-se que no quadro geral de
credores não há créditos de natureza estritamente salarial e, portanto, não há
crédito que se encaixe na redação do parágrafo único do art. 54 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089216-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
6
11.101/2005” (grifei) (fl. 2.678, autos de origem).
Nesta óptica, as condições para pagamento dos credores
trabalhistas foram estabelecidas e aprovadas há um ano. Não bastasse, os
documentos em que se fundou o digno Togado para declarar a queda do
faturamento mensal das agravadas, e reproduzidos em contraminuta (fls. 241)
remetem tão somente à recuperanda TRANSPORTADORA TMC LTDA., sem
maiores esclarecimentos acerca das outras duas empresas em recuperação,
LOCADORA
DE
CAMINHÕES
MÔNACO
LTDA.
e
DINAMIC
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Outrossim, o pedido de suspensão dos credores trabalhistas,
formulado pelas recuperandas em 19.03.2020, sequer se fundou na queda de
seu faturamento mensal, mas apenas em documentos genéricos a respeito da
pandemia do COVID-19, e das medidas adotadas pelos órgãos públicos para a
mitigação de seus efeitos socioeconômicos (fls. 9.405/9.510, autos de origem).
Obviamente, não se pretende desprezar os impactos
econômicos, financeiros e sociais que já atingem inúmeros setores econômicos
e produtivos do país. Entretanto, cabe ao Poder Judiciário, casuisticamente,
analisar os pedidos decorrentes da atual conjuntura, sem tolher o direito dos
credores, também impactados pela crise, de receberem seus créditos conforme
deliberado em Assembleia, de forma autônoma.
As recuperandas atuam no ramo de transporte de
combustível e biocombustível, e locação de caminhões, tanques e cavalos
mecânicos. E, em que pese terem certamente sido impactadas com a redução
da circulação de automóveis, não paralisaram por completo suas atividades,
cuidando-se, assim, de serviço essencial.
Cumpre observar que as doutas recuperandas suscitam a
Recomendação no 63 do CNJ, normatização esta que constantemente tem sido
invocada em situações análogas por empresas em crise econômico-financeira
(fls. 9.795/9.798, autos de origem). Ocorre que, constitucionalmente, não
compete ao Colendo Conselho Nacional de Justiça imiscuir-se na atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089216-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
7
jurisdicional, privativa do Poder Judiciário, consoante afirmou em clara e
respeitável decisão o eminente Magistrado Dr. Paulo Furtado de Oliveira
Filho, prolatada no processo no 0038328-39.2013.8.26.0100
cujos
fundamentos aqui são integralmente adotados -, na qual o insigne Togado de
primeiro grau, com invulgar inteligência e desassombro, declara a
inconstitucionalidade da indigitada Recomendação, na medida em que ela
viola claramente a independência do Poder Judiciário, fortemente ancorado
nos precisos ensinamentos dos magistrados e professores Moacyr Amaral
Santos, José Frederico Marques e Celso de Mello, os quais lecionam competir
exclusivamente aos juízes interpretar as leis e, com independência jurídica,
nos termos da Constituição Federal, reconhecer as situações fácticas que se
enquadram nas hipóteses legais de casos fortuitos ou de força maior, tal qual
ocorre com a pandemia da COVID-19. A permissão para a prorrogação ou
suspensão dos prazos previstos em planos de recuperação judicial é de
exclusiva competência da Assembleia Geral de Credores, dotada de
autonomia, não competindo ao Poder Judiciário, dotado de soberania, alterar
negócio jurídico perfeito, acabado e chancelado na forma da legislação
infraconstitucional e com respaldo na Constituição Federal.
Impõe-se, por conseguinte, a concessão da tutela recursal,
em parte, para que sejam mantidos os pagamentos referentes aos créditos da
Classe I Trabalhista, nos moldes do plano originalmente aprovado em
Assembleia de Credores e homologado em 03.04.2019, cujo vencimento
ocorreu em abril de 2020. Nesta óptica, concedo o prazo de 15 dias, contados
da publicação desta decisão, para que as recuperandas providenciem o
cumprimento do plano no concernente aos credores trabalhistas, sob pena de
decretação de quebra.
4.
Melhor sorte não assiste ao agravante, contudo, com relação
à pretensão de cancelamento da nova Assembleia Geral de Credores,
designada para os dias 25.06.2020 e 02.07.2020, para realização em ambiente
virtual e com o fim de apresentação de plano aditivo. Isso porque não há óbice
para a renegociação do pagamento dos demais créditos previstos no plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089216-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
8
recuperação judicial, de titularidade dos credores das Classes III e IV.
Assente-se, ademais, que os maiores interessados no
adimplemento do plano e no soerguimento da empresa são os próprios
credores e só a eles cabe deliberar se, em tempos de inédita crise econômica,
acentuada pela pandemia do coronavírus, preferem alterar o plano para
receber seus créditos durante a recuperação judicial, ou se optam pelo risco
do eventual decreto de bancarrota da devedora.
Nem haveria, cumpre exalçar, ademais, interesse do
agravante em propugnar pelo cancelamento da nova Assembleia de credores,
já que a tutela recursal ora concedida impõe o cumprimento do plano
originariamente aprovado, até que o seu aditivo seja deliberado pelos demais
credores, cujos créditos ainda não se venceram, e cujos interesses não podem
ser olvidados.
Por derradeiro, eventual alteração da forma
de pagamento dos créditos deverá ser submetida ao crivo dos credores, que,
soberanamente, deliberarão em conclave assemblear sobre eventual alteração
do plano recuperatório, mantidos, nos termos acima assinalados, os
pagamentos dos créditos provenientes da Classe I
Trabalhista, cujo
vencimento ocorreu em abril de 2020”.
3.
Em
razão
da
aludida
determinação
judicial, as recuperandas, ora agravadas, providenciaram a
integral
quitação
dos
créditos
trabalhistas,
conforme
informações prestadas neste agravo (fls. 521/522 e 531/532),
e requereram, inclusive, o cancelamento da Assembleia Geral
de Credores outrora designada, ao fundamento da desnecessidade de aprovação de aditivo ao Plano de
Recuperação Judicial, ante o pagamento dos credores listados
na Classe I (fls. 271/278), pedido deferido pelo juízo a fls.
10.271 dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089216-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
9
Nesta óptica, considerando que o objeto
deste agravo era, justamente, a manutenção das condições de
pagamento dos credores trabalhistas, aprovadas pelo conclave
assemblear homologado em 03.04.2019, bem como o cancelamento
da Assembleia Geral de Credores designada para 25.06.2020 e
02.07.2020, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto
prejudicada sua análise.
4.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do
agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR